Tribunal: STF
Processo: RE 113381
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL  CIVIL.  B.N.H.
CASA PROPRIA. REAJUSTAMENTO DE PRESTAÇÕES. EQUIVALENCIA SALARIAL.
         I. - Inexistência, nos autos, dos  fundamentos  do  acórdão.
Incidencia da Súmula n. 284.
         II. Acórdão que se  baseia  na  interpretação  de  clausulas
contratuais. Incabimento do recurso extraordinário. Súmula 454.
         III. R.E. não conhecido.